Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: CREACOES OPCAO LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DESPACHO A parte apelante, a despeito de ter juntado comprovante de pagamento (ID 44767328), não trouxe a guia emitida, o que impede a conferência da vinculação do pagamento, em contrariedade ao art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013. Assim, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, oportunizo o recolhimento em dobro das custas processuais, com a respectiva comprovação nos autos no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Com fundamento no princípio da cooperação, esclareço que a apelante poderá recolher apenas mais uma vez as custas, desde que traga também a guia referente ao comprovante ID 44767328. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator